Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010455-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Usufruto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CESAR VIANNA GOMES registrado(a) civilmente como RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), TRC AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.697.090/0001-06 (EMBARGADO), FLORESTECA BRASIL LTDA - CNPJ: 12.041.328/0001-35 (EMBARGADO), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (EMBARGANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ABAS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.207.228/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.067.487/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.075.369/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA-SCP - CNPJ: 25.138.591/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA SCP - CNPJ: 27.850.466/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.967.957/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PECFLOR LTDA - CNPJ: 04.653.120/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.224.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SACN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 32.128.095/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SALTECA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 23.977.016/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SALTUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS S.A - CNPJ: 24.127.597/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA LUCIA - SCP - CNPJ: 26.431.381/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP ARPA - CNPJ: 28.320.373/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 28.180.519/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP MONTE VERDE - CNPJ: 26.762.712/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP PAU D'ARCO - CNPJ: 28.320.420/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP SANTA MARINA - CNPJ: 28.320.284/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSTAINABLE TEAK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.551.163/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.035.944/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP SANTA MARTA - CNPJ: 28.320.529/0001-01 (EMBARGADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 286.650.058-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TARUMA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 13.366.438/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 07.352.963/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 24.032.579/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TECAMET AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 18.558.052/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BEGO - CPF: 290.643.618-60 (TERCEIRO INTERESSADO), UNITECA AGROFLORESTAL S.A. - CNPJ: 07.478.665/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDRIK CORNELIS VAN DRUTEN - CPF: 738.098.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INAJA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.314.140/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENTIUS PETRUS ANTONIUS BROUNS - CPF: 738.098.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 716.032.128-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal que, por maioria, nos termos do voto do relator, proveu parcialmente o agravo de instrumento aviado por TRC AGROFLORESTAL LTDA e TRC PARÁ AGROFLORESTAL LTDA interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO CIVIL COLETIVA no 1056575-41.2019.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Alega que há omissão no acórdão, pois (i) não foi abordada a preliminar aventada pela Embargante em sua Contraminuta, de que os efeitos das decisões proferidas neste recurso somente devem ser aplicados aos litisconsortes recorrentes, isto é, às Agravantes TRC Agroflorestal e TRC Pará; (ii) não houve manifestação desta Colenda Câmara a respeito da preliminar de ausência de interesse recursal das Agravantes TRC Agroflorestal e TRC Pará.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos para sanar as omissões apontadas, bem como sejam expressamente enfrentados os fatos e dispositivos legais suscitados, com a finalidade de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 do STJ e 356, 283 e 282 do STF.

Contrarrazões da Embargada (ID 56595960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 54097496), por meio do qual esta Câmara, por maioria, nos termos do voto do relator, proveu parcialmente o agravo de instrumento aviado por TRC AGROFLORESTAL LTDA e TRC PARÁ AGROFLORESTAL LTDA interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO CIVIL COLETIVA no 1056575-41.2019.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, descabe na espécie a alegação de omissão no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95).

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Assim,
o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020